Tribunal: STF
Processo: RE 1255539
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 2, p. 88):
    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE SE ENCONTRA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE O TEMA. DECISÃO MONOCRÁTICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESEMBARGADORA RELATORA.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 3, p. 19-27)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 37, X, 61, § 1º, II, a, da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante 37 do STF.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “(...) a reestruturação da remuneração das carreiras dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro, a que se vincula a parte autora, promovida pela Lei nº 3.586/2001, fez cessar, desde a vigência daquela lei, qualquer defasagem de que se pudesse cogitar em razão da conversão em URV, em razão do novo padrão remuneratório fixado em lei” (eDOC 3, p. 59). 
    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ determinou o retorno dos autos à Câmara de Origem, tendo em vista possível divergência do acórdão recorrido com o Tema 5 do STF (eDOC 4, p. 60-62). A 6ª Câmara Cível, todavia, não exerceu o juízo de retratação, em julgado assim sintetizado (eDOC 4, p. 82):
    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-C, § 7º, II DO CPC. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV QUE NÃO REPRESENTA AUMENTO NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, MAS O RECONHECIMENTO DE INDEVIDO DECRÉSCIMO NO MOMENTO DA CONVERSÃO DA MOEDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA CORRETA CONVERSÃO DA URV NA DATA DE FECHAMENTO DA FOLHA. MANUTENÇÃO DO ACORDÃO RECORRIDO, UMA VEZ QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NÃO EXERCIDO. CONFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO, PROLATADO PELA 6ª CÂMARA CÍVEL.”
    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, e entendendo haver divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561.836-RG, admitiu o apelo ao fundamento de que “é fato que os servidores públicos estaduais do Estado do Rio de Janeiro somente recebiam seus vencimentos, ao tempo da conversão dos cruzeiros reais para URV, no mês subsequente ao trabalhado, conforme estabelecido na legislação estadual (Resoluções SEF nº 2.373/93, DOE de 1º/12/1993, 2.387/93, DOE de 04/01/1994, 2.398/94, DOE 04/02/1994 e 2.404/94, DOE 28/02/1994).” (eDOC 5, p. 84-85)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, especificamente no que tange à comprovação das datas de pagamento dos vencimentos dos servidores públicos estaduais, assentou que (eDOC 3, p. 3-7): 
    “O presente recurso é tempestivo, razão pela qual merece ser conhecido. No mérito, contudo, observo que não assiste razão ao agravante, permanecendo intactas as razões da decisão monocrática de fls. 159/168, cuja ementa se transcreve:
    APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIFERENÇA DE VENCIMENTO DECORRENTE DA CONVERSÃO PARA URV CONSIDERANDO A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 85 DO STJ. NA HIPÓTESE, NÃO SE TRATA DE AUMENTO DE VENCIMENTO, MAS DE CORREÇÃO NO CÁLCULO QUANTO AO CRITÉRIO, UTILIZADO PELO ESTADO POR OCASIÃO DA CONVERSÃO DA MOEDA PARA O NOVO PADRÃO MONETÁRIO NACIONAL (URV) EM 01/03/1994. CABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. EVENTUAIS DIFERENÇAS QUE DEVERÃO SER APURADAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE ACORDO COM O ART. 1º - F, DA LEI 9494/97, ALTERADO PELO ART. 5º DA LEI 11.960/2009. PROVIMENTO DO APELO NA FORMA DO ART. 557, §.1º – A, DO CPC.”
    (...)
    Acrescente-se que não há prova das datas de pagamento do agravado nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, devendo ser apurada a eventual existência de diferença com base na lei 8880/94, considerando a conversão para URV.
    Desta feita, como não há nos autos comprovação acerca da data em que a agravada recebia seu pagamento, impõe-se a manutenção da sentença, a fim de que, em sede de liquidação de sentença, se apure a existência ou não de diferenças a serem restituídas, quando da conversão da moeda para URV.
    Cumpre observar que, diante da teoria da carga dinâmica das provas, a produção da prova cabe à parte que tiver a melhor condição de produzi-las, sendo certo que, na hipótese vertente, caberia ao Estado comprovar a data do efetivo pagamento do servidor, no entanto, quedou-se inerte, limitando-se a alegar genericamente que efetuou a conversão. 
    (...)
    Como se vê, os argumentos, trazidos em nada alteram as razões, constantes da decisão monocrática de fls. 159/168, que se mantém por seus próprios fundamentos.”
    Depreende-se desses fundamentos e daqueles que constam da própria decisão que admitiu o recurso extraordinário, sobretudo em relação à legislação estadual que disciplina o pagamento dos vencimentos dos servidores do Estado do Rio de Janeiro, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e das provas, além do exame de normas de direito local (Resoluções SEF nº 2.373/1993, nº 2.387/1993, nº 2.398/1994 e nº 2.404/1994), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. Neste sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público estadual. Aplicabilidade da Lei nº 8.880/94. Conversão da remuneração dos servidores em URV. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da aplicabilidade da Lei nº 8.880/94 à conversão da remuneração dos servidores públicos federais, estaduais e municipais em Unidade Real de Valor (URV). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 633.531-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2.2.2015). 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. DECESSO REMUNERATÓRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como analisar o acervo fático-probatório dos autos. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 599.644-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 19.12.2011). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente